Tribunal: TJMT
Processo: 1049922-07.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049922-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CORREA HUGUENEY - CPF: 062.189.671-31 (RECORRENTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1049922-07.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
:
MATHEUS CORREA HUGUENEY

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
REESTRU
TU
RAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIADADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL.
ATRASO DE VOO (MAIS DE 11 HORAS). ATRASO EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de ACÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MATHEUS CORREA HUGUENEY
contra
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
objetivando
a condenação da parte Promovida ao pagamento de dano moral, no valor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do atraso do voo. Alegou a parte Promovente, que adquiriu passagem aérea saindo de Navegantes (NVT) no dia 07, às 15h50min, com de
stino a Cuiabá (CGB), com previsão de chegada às 22h10min do mesmo dia; que
o
trajeto previa, ainda, 2 (duas) escalas, sendo a primeira no Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, e a segunda no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Br
asília. Entretanto, o Voo GOL-2068, saindo do Rio de Janeiro (SDU) com destino a Brasília (BSB), previsto para sair às 18h25min, acabou saindo
somente às 20h18min, ou seja, quase 02h (duas horas) depois, fazendo com que
o
Promovente perdesse o Voo GOL-1716
, com destino a Cuiabá; a única saída proposta apresentada ao Promovente, foi que ele passasse a noite em Brasília e, no dia seguinte, às 08h da manhã,
seguisse
seu trajeto no voo de outra companhia aérea; fato é que
o
Promovente teve um atraso de 11h10min
em relação ao horário de chegada previsto originalmente. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A parte Promovida em contestação argumentou pela inexistência de ato ilícito sob a alegação o atraso do voo da parte aut
ora teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, o
s atrasos e cancelamentos em questão; que
o
Promovente não ficou desamparado, uma vez que contou com assistência até efetivo embarque e ainda seguiu viagem tão logo possível; que
o
mesmo sequer pleiteia danos materiais em sua peça exordial, portanto, não h
á o que se falar em falta de assistência por parte da empresa Promovida. A parte Promovente apresentou impugnação, rechaçando a tese de defesa apresentada em contestação, e reiterando os pedidos da inicial. É O RELATÓRIO. Inicialmente, destaco que apesar d
e não se tratar de matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não houve pedido para produção de outras provas ou designação de audiência de instrução e julgamento, o que autoriza o julgamento antecipado da
lide. O mérito da presente ação se refere à suposta existência de direito à reparação moral decorrente da má prestação de serviço, junto à empresa Promovida. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.07
8/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. No caso dos autos, a parte Promovente sustenta que estava viajando para Cuiabá/MT, no dia 07/01/2023, que o Voo GOL-2068, saindo do Rio de Janeiro (SDU) com destino a Brasília (BSB), previsto para sair às
18h25min, acabou saindo somente às 20h18min, ou seja, quase 02h (duas horas) depois, fazendo com que
o
mesmo perdesse o Voo GOL-1716, com destino a Cuiabá; que pernoitou em Brasília, sem qualquer suporte adequado, e no dia seguinte, às 08h, seguiu seu traj
eto no voo de outra companhia aérea; que em razão do atraso do voo, que resultou na perda da escala, em Brasília, fez com que
o
Promovente chegasse ao seu destino final com 11h10min de atraso em relação ao originalmente previsto. A parte Promovida, por su
a vez, alega que
o
Promovente apresenta uma narrativa que claramente não condiz com a realidade; alega que prestou toda a assistência ao Promovente; que
o
atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorr
ência de alto índice
de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, os atrasos e cancelamentos em questão O atraso que culminou com a perda de conexão é fato i
ncontroverso nos autos, o que resultou no atraso superior a 11h para que
o
Promovente chegasse ao seu destino final, configurando falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabil
ização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte Promovida. Considerando que a parte Promoven
te comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), diante da falha na prestação do serviço, perda da conexão, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral. Entendimento jurisprudencial
: RECURSO
INOMINADO. OBRIGA
CIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO CANCELADO. ATRASO DE CINCO HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. A EMPRESA RÉ QUE NÃO SE DESINC
UMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIA QUE LHE CABIA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narram os autores que, no dia 15/05/2021, adquiriram passagem de ida para a cidade de Cuiabá para o dia 05/06/2021, sábado. Aduzem que o

voo
originalmente adquirido sairia de São Paulo às 09h30, e chegaria em Cuiabá às 10h50. Relatam que o
voo
contratado atrasou quase 5 (cinco) horas. Referem que ao chegar no aeroporto de São Paulo, não localizaram seu voo no painel de partidas e, assim, s
e dirigiram ao balcão da GOL. Afirmam que foram informados que seu
voo
havia sido cancelado. Alegam que conseguiram uma realocação para um voo da LATAM, que partiria às 14h15 de Guarulhos, chegando em Cuiabá às 15h35, que somente decolaria 5 horas após o h
orário pretendido pelos autores. Mencionam que não receberam nenhum suporte da ré, que, violando as normas da ANAC, não forneceu
nenhum
auxílio de alimentação aos autores. Pugnam pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização de R$ 6.000 (seis mil
reais) a título de danos morais. 2. Sentença que julgou procedente a ação, a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. 3. No caso concreto, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço púb
lico é objetiva e somente será afastada quando comprovada
a
inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, art. 22, §único, ambos do CDC, e art. 37, § 6º, da CF. 4. Incontroverso o
atraso no
voo da parte autora, em razão de readequação da malha aérea, entretanto tal tese defensiva não foi comprovada. Não obstante, a hipótese não seria capaz de afastar das companhias aéreas o dever de prestar a devida assistência aos consumidores, nos termos d
o artigo 27, inciso II, da Resolução
nº
400 da ANAC. 5. Além disso, inexiste prova nos autos de que os autores tenham recebido aviso prévio quanto ao cancelamento. Tampouco é possível concluir que lhes tenha sido prestado qualquer tipo de auxílio no dia da
viagem. Com efeito, a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes cabia, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. 6. Como previsto no Art. 27. da Resolução n. 400 da ANAC, ?A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passa
geiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.? Entretanto, a parte demanda
da deixou de produzir qualquer prova a demonstrar que prestou o devido atendimento à parte autora.7. Destarte, o contexto probatório indica, claramente, que os fatos inicialmente expostos, de fato, aconteceram, configurando falha na prestação do serviço, q
ue, por sua vez, acarretam-no dever de indenizar os consumidores pelos danos sofridos com o atraso de 5 (cinco) horas, após o previsto inicialmente, para a chegada ao seu
destino final
.8. Ademais, o valor fixado a título de indenização pelo juízo de primei
ro grau no montante de R$6.00,00 (seis mil reais) se mostra adequado ao caso concreto, mormente se considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atentando-se para as peculiaridades da situação posta, e em vista dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.9. Precedentes desta Turma Recursal Cível: Recurso Cível Nº 71007859523, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em 13/12/2018 e Recurso Cível, Nº 71009491366, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em: 30-07-2020.10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010320109 RS, Relator: Fabio V
ieira
Heerdt
, Data de Julgamento: 24/02/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2022) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.CANCELAMENTO DE VOO. TRÁFEGO AÉRE
O. NÃO
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO COM 06 (SEIS) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o
pedido e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$
6.000,00
(seis mil reais). Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que
o
cancelamento se deu em razão de intenso tráfego aéreo. Alternativamente, a
minoração do dano moral. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, baseada na teoria do risco do negócio. Problemas operacionais sob o argumento de
alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno O cancelamento por duas vezes do voo que atrasa a chegada em 06 (seis) horas após a data programada ocasiona dano moral. Quantum indenizatório ar
bitrado em observância ao critério da razoabilidade e ao quadro fático-probatório.Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei
nº
9.099/1995. (N.U 1004684-04.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUN
IOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter pun
itivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixado
s pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto,
proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte
Promovida, a pagar à parte Promovente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo
40 da Lei 9099/95.
Flaviany
Ribeiro Garcia Almeida Juíza
Leiga -----------------------------------------------------------------------
Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artig
o 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
nº
270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.
Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza de Direito em Substituição Legal
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte recla
mante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) o voo sofreu atraso de forma justificada, por intenso tráfego aéreo; b)
o
reclamante
foi
reacomodado em outro voo,
instalado
em hotel e recebeu voucher de alimentação, cumprindo com a resolução da ANAC;
c) o intenso
tráfego
aéreo foi repassado aos passageiros
;
d)
é
indevido o dano moral. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial e/ou minorar o valor arbit
rado a título de danos morais.

3. Mesmo intimada
,
a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões.

1.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo
(
arts
. 230 e
231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC).
A reacomodação em outro voo, que ocasiona um atraso de mais de 11h (ID 200327680/PJe2), configura conduta ilícita.Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passag
em aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em07/01/2023às22h10 (ID200327678). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no
dia08/01/2023às9h20, ou seja, com atraso de11h00, lapso este superior ao legalmente permitido
. Além disso, não há
prova da assistência
material
prestada,
agravante que supera o simples atraso. Portanto, diante do atraso superior a mais de 11:00 horas
e da falta de assistência material adequada,
a
conduta
ilícita
da parte reclamada
está
configura
da
.

5.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do c
onsumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, o
s eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
A reestruturação da malha aérea é de
responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior.
Portanto, considerando que o presente caso configura mero for
tuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pelo ilícito cometido.

6.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborre
cimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo. O atraso foi de mais 11h (ID 200327680/PJe2),período
muito
super
ior ao legalmente tolerável (4h)
e

não há
prova d
e que
a assistência
material foi adequadamente
prestada
, o que
causa um desconforto além do aceitável,
que supera o mero aborrecimento.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente
atraso de11h00, lapso este superior ao legalmente permitido, cumula
da com
a ausência de prova da assistência prestada, a indenização arbitrada na sentença em
R$7.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.(
N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.20
22.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023).

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em1
5% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024